Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728168-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, SERASA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante a informar, em 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, tendo em vista que a tutela jurisdicional requerida pelo agravo de instrumento estava limitada a compelir o Juízo Plantonista de origem a analisar o pedido de tutela de urgência contido na Petição Inicial, bem como foi informado o dia 26/12/2019 como o prazo para possível perecimento do seu direito. Após, venham os autos conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2020 14:26:57. Desembargador Eustáquio de Castro Relator